Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. HEMODIÁLISE. PERIGO DE DANO GRAVE COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1 Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0745758-72.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O aludido requerimento era no sentido de que o Distrito Federal disponibilizasse transporte entre a residência da autora e a unidade em que realiza a hemodiálise.
2. O agravante narrou que tem 46 anos de idade e é portador de diabetes melitus tipo 1 e hipertensão arterial sistêmica com evolução para nefropatia secundária, progredindo para estágio final da doença renal crônica. Afirmou que foi incluído em programa de hemodiálise 3 vezes por semana e não possuir condições financeiras de custear transporte particular, necessário à manutenção do tratamento.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 39726885).
4. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O relatório médico acostado aos autos atesta que o agravante não tem condição clínica para utilização do transporte público. Discrimina que após as sessões o paciente pode apresentar complicações como astenia, hipotensão e mal estar. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. Evidente situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. A decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Confirmada a tutela recursal. Determinado ao Distrito Federal que disponibilize ao agravante transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.